Tribunal: STF
Processo: RHC 220639
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Comutação de pena. Requisitos. Fatos e provas. Livramento condicional. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Minª. Laurita Vaz, que ao julgar o HC 719.072, ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ARTS. 9.º, INCISO II, DO DECRETO N. 8.615/2015 E 44, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária. 



    2. No caso, a vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas está prevista no art. 9.º, inciso II, do Decreto n. 8.615/2015, bem como no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 a 37 do referido diploma normativo são insuscetíveis de graça, indulto ou anistia. 



    3. O pedido de manutenção do livramento condicional não foi objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual incabível o seu exame nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “já é ampla a jurisprudência no sentido de que o crime de associação para o tráfico não é considerado como equiparado a hediondo. (...) Além disso, não foi sancionado pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses de cumprimento de pena, contados retroativamente à publicação do Decreto”.



    3. A defesa requer seja concedida a ordem para:



    [...]



    a) Cassar a decisão do Tribunal de Justiça em Agravo em Execução, mantendo-se a decisão de primeira instância que deferiu a comutação concedida com base no artigo 2º do Decreto 8615/15; 



    b) Por medida de razoabilidade, tendo em vista que sem a referida comutação ainda haverá lapso para Livramento Condicional em menos de 10 dias (04/02/2022), que ao menos seja mantido o benefício, já que o paciente se encontra regularmente cumprindo desde setembro de 2021, trabalhando, com laços familiares e reintegrado à sociedade.



    [...].



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “ não se pode dar ao Decreto Presidencial sob exame interpretação que permita a concessão de indulto a crime para o qual o próprio legislador infraconstitucional vedou expressamente” (HC 191.462-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    7. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária. 



    O Tribunal local consignou ser "incabível a comutação para o delito de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de que não é hediondo, haja vista que o impedimento consta do artigo 9º, II, do Decreto nº 8.615/15" (fl. 82). 



    De fato, a vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas está prevista no art. 9.º, inciso II, do Decreto n. 8.615/2015, bem como no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 a 37 do referido diploma normativo são insuscetíveis de graça, indulto ou anistia.



    [...].



    8. E mais: o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários para a comutação de penas, passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o RHC 171.931, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 155.013, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. Por fim, acerca da manutenção do livramento condicional, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator